Tribunal: TJDFT
Processo: 0712498-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FURTO. REINCIDÊNCIA. PACIENTE EM SITUAÇÃO DE RUA. ALEGAÇÃO DE MATERNIDADE. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A paciente foi detida por subtrair três barras de alumínio e a prisão foi justificada com base na reiteração delitiva e na garantia da ordem pública. Alegou-se ausência de violência, desproporcionalidade da prisão e maternidade de filhos menores de 12 anos como fundamento para substituição da prisão preventiva por domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a prisão preventiva da paciente atende aos requisitos legais diante da alegada desnecessidade e da existência de filhos menores; e (ii) verificar se a substituição por prisão domiciliar é cabível no caso concreto, considerando a situação de rua da paciente e a inexistência de provas dos cuidados maternos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra amparo legal nos artigos 312 e 313 do CPP, sendo cabível diante da prática de crime doloso, reincidência e existência de indícios de autoria e materialidade, além de risco à ordem pública evidenciado pela reiteração delitiva.
4. A alegação de maternidade, por si só, não garante a substituição por prisão domiciliar, especialmente quando não comprovado o cuidado direto e efetivo com os filhos e diante da situação de rua da paciente, conforme precedentes do STJ e STF.
5. A condição de moradora de rua inviabiliza o cumprimento de medidas alternativas como a monitoração eletrônica, dada a ausência de residência com energia elétrica e linha telefônica, nos termos da Portaria GC/TJDFT no 141/2017.
6. A decisão de conversão da prisão foi devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos do auto de prisão em flagrante e antecedentes da paciente, o que afasta qualquer ilegalidade flagrante apta à concessão da ordem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é cabível quando demonstrados os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, especialmente diante da reiteração delitiva e risco à ordem pública.
2. A maternidade de filhos menores de 12 anos não garante automaticamente a substituição por prisão domiciliar, sendo necessária a comprovação que a mãe é a única e efetiva responsável pelos cuidados.
3. A situação de rua inviabiliza a aplicação de medidas cautelares alternativas como a monitoração eletrônica, em razão de exigências técnicas mínimas não atendidas.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 318-A; CF/1988, art. 5o, LXVIII; Portaria GC/TJDFT no 141/2017. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 688.632/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 07.03.2022; TJDFT, Acórdão 1248231, 2a Turma Criminal, j. 07.05.2020; TJDFT, Acórdão 1828848, 2a Turma Criminal, j. 14.03.2024.